Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. A gratuidade de justiça constitui benefício legal conferido à parte que não tem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de ação de alimentos, o direito à gratuidade de justiça, para o alimentando que não tem condições de fazer frente aos custos do processo sem comprometimento da própria subsistência, é ainda assegurado no artigo 1o, §§ 2o e 3o, da Lei 5.478/1968.
III. Por traduzir direito da parte, ou seja, do alimentando, a gratuidade de justiça não pode ser aferida em função da situação econômica ou financeira do seu representante legal.
IV. Não se pode condicionar o deferimento da gratuidade de justiça ao autor da ação de alimentos à demonstração da hipossuficiência econômica ou financeira de seu representante legal.
V. Inexistindo nos autos qualquer elemento de convencimento hábil a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência do alimentante, é de rigor o reconhecimento do seu direito à gratuidade de justiça e, por conseguinte, ao processamento da ação de alimentos, presente o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e no artigo 1o, §§ 2o e 3o, da Lei 5.478/1968.
VI. Apelação conhecida e provida.